Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702561-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA MARTINI AGRAVADO: ESPÓLIO DE MILTON CLEVES DA SILVA, FABIANA OLIVEIRA DA SILVA, EDUARDO OLIVEIRA SILVA LEAO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcia Aparecida Martini contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, no inventário de no 0715037-96.2020.8.07.0020, determinou a suspensão do feito em razão de questão prejudicial externa. Está pendente de julgamento a ação de reconhecimento de união estável post mortem ajuizada pela agravante (ID no 77216803, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, narra que é companheira supérstite do falecido, cujo espólio é agravado, desde março de 2008, cujo relacionamento seria qualificado como união estável por estarem preenchidos os requisitos legais. 3. Destaca que ajuizou ação de reconhecimento de união estável post mortem (0710300-50.2020.8.07.0020), que também tramita perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessos de Águas Claras/DF. Afirma que o falecido possuía imóveis alugados e não sabe informar se os valores dos alugueis continuam sendo depositados na conta bancária de sua titularidade. 4. Sustenta que Izabel Camilo de Oliveira, mãe dos filhos do falecido, ficou na posse do seu celular, tablet, documentos pessoais e carteira, responsabilizando-se pela administração da maioria dos bens, apesar de não ter legitimidade. 5. Pede a antecipação de tutela recursal de natureza cautelar para que Izabel Camilo de Oliveira lhe entregue o celular, o tablet e os documentos pessoais do agravado, assim como o arresto dos valores disponíveis nas contas bancárias de sua titularidade, evitando o uso indevido e a dilapidação do patrimônio a ser inventariado. 6. Pelo mesmo motivo, pede a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que sejam bloqueados os cartões de crédito do agravado e a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis e notas para impedir a alienação dos bens deixados pelo falecido. 7. A agravante também pugna para que os valores dos aluguéis dos imóveis descritos na petição inicial sejam depositados em sua conta corrente, pois se encontra em difícil situação financeira e necessita dos recursos para prover a sua subsistência. 8. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 9. É o necessário, cumpre decidir. 10. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. 12. As providências pleiteadas pela agravante não encontram guarida na relação fático-jurídica que embasa a demanda originária, na medida em que a sua legitimidade para integrar a partilha, a título de meeira ou de herdeira, depende do julgamento da ação de reconhecimento de união estável ajuizada. 13. Logo, tratando-se de questão prejudicial externa, o inventário deverá permanecer sobrestado até a resolução da controvérsia, conforme ponderado na decisão recorrida. Precedente: TJDFT Acórdão no 1297883, 07305982620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada (cautelar e antecipatória). Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal, tanto de natureza cautelar quanto antecipatória (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Por ora, diante das informações e da documentação que instrui o recurso, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante. 17. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Inclua-se Izabel Camilo de Oliveira (qualificação no ID no 22752565, pág. 5) como terceira interessada, de modo a viabilizar o contraditório e a ampla defesa. 19. Cumprida a diligência, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, assim como Izabel Camilo de Oliveira, para manifestação (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO